Tribunal: TJMT
Processo: 1010075-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010075-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PATRICIA BOLSI SCOTTI - CPF: 038.328.549-67 (ADVOGADO), FAZENDA SEIS AMIGOS S.A. - CNPJ: 38.258.202/0001-00 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FLAVIA SOMACAL - CPF: 046.377.609-76 (ADVOGADO), PALOMA DANI GUBERT - CPF: 099.867.399-42 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 129.257.467-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010075-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FAZENDA SEIS AMIGOS S.A.

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

PARA IMPEDIR A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de garantido o Juízo, se não restar demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a rescisão do contrato de telefonia móvel antes do término do prazo de permanência ocorreu por falha na prestação de serviços, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a cobrança da multa contratual e de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ausente a probabilidade do direito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA SEIS AMIGOS S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de cobrar a multa pela rescisão contratual e de inserir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta a agravante que a probabilidade do direito repousa no fato de que é abusiva a cobrança pela agravada da multa por rescisão contratual, uma vez que o cancelamento do contrato decorre da má prestação de serviço.

Alega que não havia sinal de telefonia móvel, o que dificultava sobremaneira as atividades da agravante, fato que pode ser comprovado pelas diversas ligações efetuadas pela agravante.

Assevera que a multa não pode ser superior a 10% do valor restante para o encerramento do contrato, bem como que o perigo de dano resta evidenciado pela possibilidade de inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sob o argumento de que está impossibilitado de aquisição de créditos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 75080495)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 212964175).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial (ID 138698565 dos autos de origem) que a autora, ora agravante, firmou com a requerida, em 11/02/2022, contrato de telefonia móvel e internet. Contudo, segundo alega, ocorreram diversos defeitos na prestação de serviços.

Segundo a demandante, após 18 meses da contratação, a requerid

a/agravada entrou em contato para informar que havia renovado o portfólio dos serviços e encaminhar nova proposta de renovação do contrato.

Em razão da promessa de melhoria dos serviços, em 17/07/2023, a autora renovou o contrato com a requerida, antes mesmo do término da primeira contratação. Contudo, as falhas continuaram, razão pela qual em outubro/2023 a demandante requereu a rescisão contratual, migrando para outra operadora de telefonia em dezembro/2023.

Sob a alegação de que foi surpreendida pela cobrança de multa contratual no valor de R$ 23.349,62 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e nove e sessenta e dois centavos), ajuizou a ação de origem, depositando em Juízo o valor da dívida cobrada.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante alega que a probabilidade do direito repousa no fato de que é abusiva a cobrança pela agravada da multa por rescisão contratual, uma vez que o cancelamento do contrato decorre da má prestação de serviço.

Denota-se dos autos que a agravante renovou o contrato de telefonia móvel com a recorrida em 17/07/2023, com cláusula de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), consoante se observa abaixo (ID 138698585 - Pág. 7 dos autos de origem):

Contudo, apesar de alegar que migrou para outra operadora de telefonia móvel antes do prazo de permanência, em dezembro/2023 (ou seja, cinco meses depois), em razão da falha na prestação de serviços, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, provas nesse sentido.

Neste particular, insta salientar que as conversas de
Whatsapp
constantes nos IDs 138700492 e 138700493 dos autos de origem não são capazes de demonstrar, ao menos por ora, a alegada falta de sinal ou falha na prestação de serviços, uma vez que se trata apenas de conversas sobre a data da renovação do contrato e outras tratativas entre as partes, inexistindo qualquer número de protocolo de reclamação ou atendimento junto a operadora de telefonia.

Assim, apesar de garantido o Juízo, não demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a rescisão do contrato de telefonia móvel antes do término do prazo de permanência ocorreu por falha na prestação de serviços, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a cobrança da multa contratual e de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ausente a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. Ante a situação fática dos autos, a modificação da decisão demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação declaratória de inexistência de débito, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (Agravo de Instrumento, No 50757807920228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-08-2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024